Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RN 195/2009. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA COBERTURA OU OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. IMPOSIÇÃO PARA CONTRATAR. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU LEGAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À BENEFICIÁRIA. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.680.045, reafirmou recentemente a aplicação do CDC aos planos de saúde coletivos e a possibilidade de sua rescisão unilateral pela operadora. De igual modo, a Súmula 608 do STJ aduz que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Há possibilidade de denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde coletivo, desde que observados: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS); iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

5. Denunciado legitimamente o contrato, resolve-se o negócio jurídico de pleno direito, não havendo que se falar em sua prorrogação ou direito subjetivo de migração para plano de saúde individual.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.